Tribunal: TJDFT
Processo: 0107650-93.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DESPACHO Em face da decisão proferida pelo e. STJ (ID 23491612), determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja examinada contradição apontada em sede de Embargos de Declaração, intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos declaratórios apresentados (fls. 512/523 dos autos físicos - ID 14108206), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC.